Tribunal: STF
Processo: RHC 212435
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Zulmar Ferreira Portela Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Com efeito, "o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1.294.303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021)".



    2. No caso, tendo a denúncia sido recebida em 7/2/2018 (e-STJ, fl. 201), descabe falar em retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e, por consectário, em abertura do prazo para oferta de acordo de não persecução penal.



    3. O tema já foi, inclusive, afetado para julgamento sob o rito de recursos repetitivos, com a delimitação da controvérsia nos seguintes termos: "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia"(ProAfR no REsp 1.890.344/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2021, DJe 15/6/2021). 4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 697.919 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, o direito à celebração de acordo de não persecução penal (CPP, art.28-A).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (com meus grifos)



    No caso, consta dos autos (eDoc 1, fls. 132-139) a ausência de confissão, requisito essencial para o cabimento do acordo de não persecução penal.



    Ditante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal (a ausência de confissão, no caso), entendo descabido o pretendido direito à celebração do acordo de não persecução penal.



    Para além disso, insta destacar, que não se trata aqui de examinar a retroatividade do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.



    Como se sabe, tal matéria encontra-se afetada ao Plenário desta Suprema Corte, nos autos do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes.



    Nesse contexto, entendo que a verificação dos requisitos objetivos ao cabimento do acordo de não persecução penal é preliminar à retroatividade da Lei n. 13.964/2019. 



    Isso porque a lei penal só retroage em favor do réu que puder ser por ela beneficiado, o que não ocorre na espécie. 



    Em caso fronteiriço, cito fragmento da decisão proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski no HC 213.966. Confira-se:



    Concluo, portanto, sem adiantar-me sobre a retratividade ou não do dispositivo sob exame, matéria que está afetada ao Plenário do STF, que a impossibilidade de o acusado confessar o crime depois de já ter sido condenado por sentença mantida em segundo grau de jurisdição inviabiliza, igualmente, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob pena de desvirtuamento do referido instituto, que exige a reunião de requisitos taxativos e específicos de incidência. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator